Tribunal: TJSP
Processo: 2071395-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o benefício da Justiça gratuita à autora. Recurso da parte autora. Necessidade do benefício não demonstrada. Pessoa jurídica. Não evidenciada a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Demonstrativo de receitas e despesas que demonstra receitas superiores às despesas em todos os meses.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o benefício da Justiça gratuita à autora. Recurso da parte autora. Necessidade do benefício não demonstrada. Pessoa jurídica. Não evidenciada a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Demonstrativo de receitas e despesas que demonstra receitas superiores às despesas em todos os meses. Custas que serão fixadas em valor mínimo, em razão do valor atribuído à causa.
Recurso não provido.